Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo réu/apelante, AUTO POSTO SÃO MARCOS LTDA., em face do v. Acórdão no 1268479 (id 18274545), que, por decisão unânime, não conheceu da apelação da autora, conheceu e negou provimento ao recurso do réu, por pretender corrigir omissão que entende existir no acórdão citado Intime-se a parte autora embargada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator